Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-16.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - IPTU - Exercício de 1992 – Lançamento fiscal anulado por decisão transitada em julgado em ação anulatória, em razão da indevida progressividade das alíquotas – Hipótese de decadência – Inteligência do art. 173, I do CTN – Anulação que se deu por vício material e não formal – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recursos improvidos.